Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-15.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002067-15.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE MATOS - CPF: 502.420.161-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DENOSUMABE 60 MG. OSTEOPOROSE ASSOCIADA A NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que negou tutela provisória para fornecimento do medicamento Denosumabe 60 mg a paciente diagnosticada com osteoporose (CID-10: M81.8 e M85.0) associada a neoplasia maligna do cólon (CID: C18.9), sob fundamento de ausência dos requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral para concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, de modo a justificar a concessão de tutela provisória para fornecimento do Denosumabe 60 mg.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal estabelece, no Tema 6 da Repercussão Geral, requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo comprovação de negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico disponível, evidência científica de eficácia e imprescindibilidade clínica do fármaco.

4.

O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT) emite parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento pleiteado, destacando que a CONITEC recomendou expressamente sua não incorporação ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 62/2022.

5.

A parte agravante não demonstra ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na não incorporação do medicamento ao SUS, inexistindo prova de vício na atuação da CONITEC.

6.

Há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para tratamento da osteoporose, inclusive medicamentos injetáveis, como o ácido zoledrônico e o pamidronato dissódico, capazes de contornar a alegada intolerância gástrica aos bisfosfonatos orais.

7.

O laudo médico apresentado não comprova de forma fundamentada a ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tampouco apresenta evidências científicas de alto nível que demonstrem superioridade terapêutica do Denosumabe para o caso concreto.

8.

A ausência de demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF impede a concessão judicial do medicamento não incorporado, devendo ser prestigiada a decisão administrativa da política pública de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 1002067-15.2025.8.11.9005, mantendo a decisão de primeiro grau que negou a tutela provisória para fornecimento do medicamento Denosumabe 60 mg.

O Agravante ingressou com a ação de obrigação de fazer, pois visa o fornecimento do medicamento Denosumabe 60 mg para tratamento de osteoporose (CID-10: M81.8 e M85.0), associada a quadro de neoplasia maligna do cólon (CID: C189).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o laudo médico que acompanha o pedido deve prevalecer sobre o parecer do NAT, pois foi emitido pelo profissional que a acompanha pessoalmente. Argumenta que há urgência no fornecimento do medicamento, sendo sua utilização essencial para o tratamento da doença, e que a não utilização ocasiona risco de agravamento clínico. Invoca o direito constitucional à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do agravo interno, defendendo o direito constitucional à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 16/12/2025.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID 353513361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1002067-15.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Ana Maria de Matos

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Denosumabe 60 mg, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inicialmente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, posteriormente consolidados na Súmula Vinculante nº 61, que assim dispõe:
"A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

Segundo o entendimento firmado pelo STF, para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) Comprovação de negativa administrativa;

b) Demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

c) Impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS;

d) Comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências científicas de alto nível;

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada por laudo médico fundamentado;

f) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento.

No caso em análise, conforme destacado na decisão agravada, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento pleiteado, apontando que: O medicamento Denosumabe foi avaliado pela CONITEC, que recomendou expressamente sua não incorporação ao SUS, conforme Portaria SCTIE/MS nº 62, de 19 de julho de 2022;

Existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da osteoporose, incluindo medicamentos injetáveis que contornariam a alegada intolerância gástrica aos bisfosfonatos orais, como o Ácido Zoledrônico e o Pamidronato Dissódico;

Não foram apresentadas evidências científicas de alto nível que comprovem a superioridade do Denosumabe em relação às alternativas disponíveis no SUS;

O laudo médico apresentado não demonstra de forma fundamentada a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos "B", "C" e "D" estabelecidos pelo STF.

Quanto ao requisito "B", não há demonstração de ilegalidade no ato da CONITEC que decidiu pela não incorporação do Denosumabe. A mera discordância com a decisão técnica do órgão competente não é suficiente para caracterizar ilegalidade, sendo necessária a comprovação de vício no procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso.

Em relação ao requisito "C", o laudo médico apresentado menciona intolerância gástrica aos bisfosfonatos orais, mas não demonstra a impossibilidade de utilização das alternativas injetáveis disponíveis no SUS, como o Ácido Zoledrônico e o Pamidronato Dissódico, que contornariam esse problema específico.

No que diz respeito ao requisito "D", não foram apresentadas evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a superioridade do Denosumabe em relação às alternativas disponíveis no SUS para o caso específico da agravante.

Embora seja compreensível a preocupação da agravante com sua saúde, e reconhecendo a importância do laudo médico que a acompanha, é necessário observar que o STF estabeleceu critérios objetivos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, visando garantir a racionalidade do sistema de saúde e a isonomia no atendimento à população.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela provisória, fundamentou-se corretamente na ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF, não havendo razões para sua reforma.

Ressalto que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi criado justamente para auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo questões de saúde, fornecendo subsídios técnicos que complementam as informações trazidas pelas partes. Sua manifestação, no caso, foi fundamentada e coerente com as diretrizes estabelecidas pelo STF.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico (
microcirurgia de pleno braquial com microenxerto
), não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Interno, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026